Tribunal: STF
Processo: RE 1280429
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT, assim ementado (e-Doc. 11):
    “PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE FACA. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
    1. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório.
    2. Uma vez reconhecida a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei nº 13.654/2018 pelo Conselho Especial deste Tribunal, que exclui a arma branca como circunstanciadora do crime de roubo, mantém-se a aplicação da causa de aumento, desde que devidamente comprovada nos autos.
    3. Negado provimento ao recurso do réu.”
    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, inciso III, alínea “b”, da CF/88, alega-se violação ao art. 5º, inciso XL, e ao art. 58, § 2º, inciso I, ambos da CF/88, e pretende-se o reconhecimento da constitucionalidade do art. 4º da Lei nº 13.654/2018, com a consequente aplicação do instituto da novatio legis in mellius, para se afastar a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Em suma, aduz que não seria o caso de declarar a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei 13.654/2018, por vício do procedimento legislativo. Por fim, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (e-Doc. 13).
    Por sua vez, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, em suas contrarrazões, requer o desprovimento do presente recurso, sob a alegação de que a revogação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal “realmente foi fruto de um processo legislativo viciado, que não observou o devido processo legislativo constitucional, bem como afrontou materialmente a Constituição Federal” (e-Doc. 15).
    O apelo extremo foi admitido na origem, oportunidade em que se indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo (e-Doc. 17).
    É o relatório. DECIDO.
    Como se vê, amparado no incidente de inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5, instaurado no Conselho Especial do TJDFT, que declarou a inconstitucionalidade formal da Lei 13.654/2018, na parte em que revogou o art. 157, § 2º, I, do Código Penal, por vício de tramitação do projeto de lei no Senado Federal, o aresto recorrido replicou tal entendimento, de maneira que cabível a interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, “b”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, c/c o art. 1.035, § 3º, III, do Código de Processo Civil.
    In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas.
    Quanto à aplicabilidade do entendimento firmado pelo Conselho Especial do TJDFT, o aresto impugnado dispôs da seguinte maneira (e-Doc. 11, fls. 4/7):
    “[...] Subsidiariamente, pugna a Defesa pelo afastamento da majorante relativa ao emprego de faca, mediante a aplicação da Lei nº 13.654/2018.
    Mais uma vez, não lhe assiste razão.
    No que se refere ao pedido de aplicação da Lei nº 13.654/2018, conforme sabido, verifica-se dos registros de tramitação do referido projeto no endereço eletrônico do Senado (https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/120274), que a lei foi aprovada e entrou em vigor regularmente, apesar de desde o início já ter sido questionada a sua constitucionalidade. 
    Sobre o tema, no final do ano de 2018, este Egrégio Tribunal de Justiça, por seu Conselho Especial no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade ARI 2018.00.2.005802-5, acórdão nº1134967, assim firmou posicionamento:
    ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4º DA LEI 13.654/18. PROCESSO LEGISLATIVO. VÍCIO NA TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI NO SENADO FEDERAL.
    I - Da análise da tramitação do projeto de lei que deu origem à Lei 13.654/18, constata-se que houve vício procedimental no Senado Federal, especificamente quanto ao erro na publicação do texto final do PLS nº 149/15 aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que não permitiu o conhecimento da matéria pelos demais Senadores e a eventual interposição de recurso para apreciação do Plenário.
    II - A supressão de uma fase do processo legislativo quanto à revogação do inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal - causa de aumento da pena para o crime de roubo com o emprego de arma que não seja arma de fogo - configura a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei 13.654/18, por manifesta violação aos arts. 58, § 2º, inc. I, da CF e 91 do Regimento Interno do Senado Federal.
    III - Arguição de inconstitucionalidade julgada procedente. Efeitos inter pars e ex nunc. Maioria.
    (Acórdão n.1134967, 20180020058025ARI, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: 33) (Grifo nosso.)
    Porém, foram opostos Embargos de Declaração pelo Ministério Público a fim de que os efeitos ex nunc fossem retirados do julgado incidente, sendo que estes foram parcialmente providos:
    (...) No Controle de Constitucionalidade exercido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios por via incidental (AIL), o resultado do julgamento significa a incidência automática dos efeitos decorrentes da Teoria da Nulidade, que deduz que o ato normativo inquinado de inconstitucionalidade tem sua validade desconstruída ab initio.
    A Teoria da Nulidade ostenta natureza jurídica principiológica, de forma que os casos em que pode relativizada são especialíssimos, e estão, via de regra, restritos ao Controle Abstrato Constitucionalidade mediante a observância de requisitos de ordem material - Sopesamento do Princípio da Segurança Jurídica - e formais - disciplinados na Lei Federal 9.868/99.
    Assim, em sede Arguição Incidental de Inconstitucionalidade, não há possibilidade de manifestação do Conselho Especial deste e. Tribunal quanto à modulação dos efeitos. 
    Após o resultado da Arguição Incidental de Inconstitucionalidade, o órgão julgador originário decidirá o caso concreto levando em consideração a constitucionalidade ou inconstitucionalidade na forma em que proferida pelo Órgão Especial.
    (Acórdão 1165383, 20180020058025ARI, Relator: VERA ANDRIGHI, Relator Designado: CARMELITA BRASIL CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 2/4/2019, publicado no DJE: 15/4/2019. Pág.: 52/53) (Grifo nosso.)
    Acrescente-se, ainda que, o controle de constitucionalidade no Brasil ocorre tanto de forma concentrada e abstrata, pelo Supremo Tribunal Federal, quanto de forma difusa e em casos concretos, sendo misto.
    No caso dos autos, o juízo a quo exerceu o controle de constitucionalidade no caso concreto e, com base na decisão incidental acima transcrita, entendeu que a faca foi utilizada para garantir a execução do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, inciso I, do CP), devendo, portanto, ser considerada como circunstanciadora.
    Ademais, a manutenção da causa de aumento referente ao uso da faca é medida que se impõe, uma vez que restou comprovada nos autos que sua utilização foi suficiente para subjugar a vítima, que afirmou apenas ter entregado o seu aparelho celular para o acusado após sentir-se intimidada quando Luiz Felipe puxou a faca da cintura e apontou para ela.
    Mantida a condenação do réu/apelante Luiz Felipe Martins de Oliveira nas penas do artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, passo à análise da pena aplicada.
    O juiz sentenciante assim fixou a pena de Luiz Felipe:
    [...]
    Para a fixação da pena-base o Juiz do Conhecimento considerou todas as circunstâncias judiciais como favoráveis ao réu, fixando a pena mínima, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.
    Na segunda etapa, ausentes atenuantes e agravantes, a pena foi mantida.
    Na terceira fase, ausentes causas de diminuição da pena, porém presente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal (uso arma branca), razão pela qual a pena foi majorada em 1/3 (um terço), tornando-se definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.
    Quanto à reprimenda, nenhum reparo a ser feito, pois o Juiz sentenciante bem a dosou, fixando-a adequadamente e fundamentadamente, seguindo o critério trifásico da dosimetria penal, razão pela qual mantenho a condenação proferida na r. sentença, qual seja: de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal).
    Mantidos todos os termos da sentença.
    [...]”
    Ora, a rigor, as particularidades apontadas no referido Incidente de Inconstitucionalidade versam sobre temáticas interna corporis, mais precisamente sobre normas regimentais intrínsecas ao âmbito de atuação de cada uma das respectivas Casas Legislativas. Imunes estão, portanto, do crivo judicial, pois não concernentes ao processo legislativo estatuído na CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o que permitiria ao Poder Judiciário revisar os todos os atos praticados pelo Parlamento com base em seus próprios normativos; ocorre que esse expediente é repelido pela jurisprudência desta CORTE (MS 2.588-AgR, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe de 8/5/2009; MS 23.388, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, PLENO, DJ de 20/4/2001; ARE 1.219.094, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/8/2019).
    Nessa ordem, manifestei-me no MS 36.662-AgR, cuja ementa transcreve-se:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ATRIBUÍDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 2. É pacífica a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE no sentido de que, a proteção ao princípio fundamental inserido no art. 2º da CF/1988, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (MS 36.662 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 7/11/2019).
    Nesse julgado, conforme já afirmara anteriormente, não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto “interna corporis”, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo (Direito constitucional. 33. Ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 763).
    Efetivamente, trata-se de posicionamento pacificado no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que, em proteção ao princípio fundamental inserido no artigo 2º da CONSTITUIÇÃO, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais (MS 33.558 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2016; MS 34.578, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI, DJe de 10/4/2017; MS 26.062 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2008; MS 30.672 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, DJe de 17/10/2011; MS 26.074, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ 13/9/2006; MS 34.406, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 26/6/2017; MS 21.374, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Pleno, DJ de 2/10/1992). 
    Sublinhe-se ainda que, até que se declare a inconstitucionalidade de determinado lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico (Cf, dentre outros precedentes: ADI 4.758, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/3/2020; RE 626.717-AgR-ED-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/9/2019; RE 116.622-AgR; e ADI 4.143, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 6/9/2019).
    À vista disso, esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da “novatio legis in mellius”, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º , I, do Código Penal, revogado pela Lei nº 13.654/2018. Nesse sentido: RHC 181.889, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 12/3/2020; RHC 176.362, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 6/2/2020; e RHC 179.668, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 14/2/2020.
    À propósito, no citado RHC 179.668 salientei que, com a edição da Lei 13.654/18, “não mais se considera como causa de aumento o emprego de arma branca no crime de roubo”, sendo possível, todavia, valorar essa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena visando à majoração da pena-base, haja vista não se tratar de um indiferente penal.
    Na mesma linha de entendimento, tive a oportunidade de me manifestar, monocraticamente, nos seguintes feitos: RE 1.267.124 (DJe de 18/6/2020); RE 1.268.661 (DJe de 1º/6/2020); RE 1.266.942 (DJe de 21/5/2020); RE 1.241.422 (DJe de 27/3/2020); e RE 1.261.502 (DJe de 26/3/2020). 
    Por fim, cito, em acréscimo, precedentes recentes da Primeira Turma desta CORTE no mesmo sentido: RE 1.239.632 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 18/6/2020; RE 1.258.265 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 18/6/2020; e ARE 1.234.080 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 21/5/2020.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para CASSAR o aresto recorrido, a fim de que o Juízo a quo redimensione, nos termos desta fundamentação, a dosimetria penal imposta ao recorrente, à luz da Lei nº 13.654/2018.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente